Tribunal: STF
Processo: HC 83520
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO "QUALIFICADO" (CP, ART. 157,
§ 2º, I E II). FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMI-ABERTO.
INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO STF. ORDEM CONCEDIDA.
1.      A
gravidade em abstrato do crime de roubo, mesmo quando houver duas
causas de aumento de pena (emprego de arma e concurso de agentes),
não é suficiente para impor o regime fechado ao condenado a pena
inferior a 8 anos.
2.      A fixação do regime de cumprimento da pena
deve pautar-se nos fatos e circunstâncias judiciais concretamente
havidos e demonstrados, nos termos do art. 59 do Código
Penal.
3.      Se a pena-base for fixada no mínimo legal,
reconhecendo-se o paciente como primário e de bons antecedentes, é
possível estabelecer o regime semi-aberto para o início da execução
penal.